Tribunal: TJMT
Processo: 1024715-34.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024715-34.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS CESAR FERREIRA DE MORAES - CPF: 694.166.481-91 (APELANTE), DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES - CPF: 037.221.951-95 (ADVOGADO), FLAMBOYAN MODAS LIMITADA - CNPJ: 37.453.644/0022-70 (APELADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), FLAMCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 41.255.991/0001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1024715-34.2022.8.11.0003

Apelação nº 1024715-34.2022.8.11.0003

Apelante:
Marcos Cesar Ferreira de Moraes.

Apelada:
Flamcard Administradora de Cartões Ltda e Flamboyan Modas Ltda.

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1024715-34.2022.8.11.0003

Apelação nº 1024715-34.2022.8.11.0003

Apelante:
Marcos Cesar Ferreira de Moraes.

Apelada:
Flamcard Administradora de Cartões Ltda e Flamboyan Modas Ltda.

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de
Marcos Cesar Ferreira de Moraes
.

Ação
: Ação de Indenização por Danos Morais, que move
Marcos Cesar Ferreira de Moraes
em face de
Flamcard Administradora de Cartões Ltda e Flamboyan Modas Ltda.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
. No entanto, nos termos do § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil
manteve suspensa sua
exigibilidade, em decorrência da condição do autor de beneficiário da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 181591371): Sustenta, em síntese, que a negativação indevida levada a efeito pela requerida, ainda que esta tenha promovido o cancelamento da referida anotação após contato via “
whatsapp” (ID. 181591348)
, por si só causou dano moral ao autor, sendo este, um dano presumido. Além disso, a anotação ocasionou drástica redução de seu score de crédito, chegando a nota de 297 de 1000 e o impediu de obter crédito em outras instituições.

Em suas palavras, afirma o recorrente que “
as Apeladas são responsáveis pela má
prestação de serviço, bem como pela perda de crédito gerada com a diminuição de pontos do Cadastro Positivo dos Consumidores (imperícia, imprudência e omissão na prestação de serviços) por força do disposto no Art. 18 do CDC.”

Pugna pelo provimento do recurso e a inversão do ônus de sucumbência
para que, nos termos do artigo 20 do CPC, seja a parte Recorrida condenada ao pagamento
das custas e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões
não foram apresentadas (Certidão Id. 181591373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1024715-34.2022.8.11.0003

Apelação nº 1024715-34.2022.8.11.0003

Apelante:
Marcos Cesar Ferreira de Moraes.

Apelada:
Flamcard Administradora de Cartões Ltda e Flamboyan Modas Ltda.

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelação de
Marcos Cesar Ferreira de Moraes
.

Ação
: Ação de Indenização por Danos Morais, que move
Marcos Cesar Ferreira de Moraes
em face de
Flamcard Administradora de Cartões Ltda e Flamboyan Modas Ltda.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
. No entanto, nos termos do § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil
manteve suspensa sua
exigibilidade, em decorrência da condição do autor de beneficiário da justiça gratuita.

A lide objetiva a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da significativa diminuição em sua pontuação de crédito, causada pela indevida inscrição do autor no SPC.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização ao autor a título de danos morais.

Pois bem.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato que demostra a negativação de seu nome pela requerida Flamboyan, referente ao débito no valor de R$ 50,65, negativado em 12.08.2022 (Id. 181591347), caso em que incumbia a requerida o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou demonstrado.

Em que pese
a requerida tenha efetuado a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito logo após o conhecimento dos fatos
, verifica-se que durante a instrução não logrou êxito em demonstrar a legalidade dessa cobrança. Ademais, afirmou tratar-se o autor de um devedor contumaz, cujo dano moral deveria ser afastado em razão das demais anotações existentes, no entanto, se limitou a meras alegações, deixando de anexar os documentos que comprovassem estas inscrições anteriores.

Dessa forma, verifica-se que a requerida, ora apelada, não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade da cobrança, fato que torna os débitos inscritos inexistentes.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida anotação em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – DANOS MORAIS - Inscrição indevida do nome da empresa autora nos serviços de proteção ao crédito – Preliminar de falta de interesse de agir afastada – Ação que busca a indenização pelos danos sofridos –
Irrelevância sobre o levantamento da negativação ter ocorrido antes do ajuizamento da ação - Inscrição do nome da empresa sem a correta verificação sobre os dados inscritos
– Dever de a Serasa verificar o nome e CNPJ com cautela - Divergêcia entre o nome da empresa e o CNPJ negativado que não foi percebida –
Negativação indevida - Danos morais – Ocorrência – Valor fixado na r. Sentença razoável (R$ 5.000,00) e que deve ser mantido
- Decisão mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP – Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1001436-14.2020.8.26.0539; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2022; Data de Registro: 20/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

É também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 567-568, e-STJ): "(...) tem o dever de agir com cautela, a fim de impedir que terceiros, utilizando-se de dados alheios, contratem em nome de outrem, causando a este prejuízo, como na hipótese vertente. (...) Destaco que o prejuízo moral no caso é presumido e, por isso, não carece de prova por parte da vítima, sendo que o dever de indenizar decorre da simples demonstração do fato em si, ou seja, trata-se de dano in re ipsa". 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos dispositivos legais invocados, uma vez que não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4
. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie. Assim, não é possível reduzir o valor da indenização.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 ao autor, a título de danos morais.
Ainda, inverte-se o ônus sucumbencial, para condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no montante de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023